Tribunal: TJSP
Processo: 1017650-45.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
r no 4.623/84 – Necessidade de cômputo de todo o serviço prestado à Municipalidade – Rejeição da matéria preliminar. Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017650-45.2019.8.26.0562; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidor público do Município de Santos – Adicional por tempo de serviço – Contagem de tempo de serviço prestado como extranumerário – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Incabível a distinção do serviço prestado em regime celetista e estatutário – Inteligência do art. 154 da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidor público do Município de Santos – Adicional por tempo de serviço – Contagem de tempo de serviço prestado como extranumerário – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Incabível a distinção do serviço prestado em regime celetista e estatutário – Inteligência do art. 154 da Lei Complementar no 4.623/84 – Necessidade de cômputo de todo o serviço prestado à Municipalidade – Rejeição da matéria preliminar. Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017650-45.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IPREVSANTOS -
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado MARIO CAETANO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017650-45.2019.8.26.0562 -Voto no 30.519
2
Voto no 30.519
Apelação no 1017650-45.2019.8.26.0562
Apelante: IPREVSANTOS Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Santos
Apelado: Mário Caetano Pereira
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de Santos
Juiz: Dr. José Vitor Teixeira de Freitas
APELAÇÃO
Ação condenatória
Servidor público do
Município de Santos
Adicional por tempo de serviço

Contagem de tempo de serviço prestado como extranumerário
Sentença
de
procedência

Pretensão
de
reforma
–
Impossibilidade Prescrição do fundo de direito Inocorrência
Incabível a distinção do serviço prestado em regime celetista e
estatutário Inteligência do art. 154 da Lei Complementar no
4.623/84 Necessidade de cômputo de todo o serviço prestado à
Municipalidade Rejeição da matéria preliminar. Não provimento
do recurso.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Mário Caetano
Pereira contra o IPREVSANTOS
Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Santos, com o objetivo de obter o cômputo integral do tempo de
serviço público municipal prestado como extranumerário e o recebimento do adicional por
tempo de serviço.
Conforme sentença de fls. 89/92, o pedido foi julgado procedente
para declarar o direito do autor ao cômputo de tempo de serviço público municipal,
prestado sob a égide da Lei no 2.180/59, para todos os fins legais, bem como compelir o
Município a implementar o adicional por tempo de serviço da ordem de 22% (vinte e dois
por cento) sobre o vencimento do cargo, e condená-lo ao pagamento das diferenças
vencidas e vincendas, com reflexos no décimo terceiro salário e férias, acrescidas de juros
moratórios pela Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, e correção monetária pelo IPCA-
E, conforme o decidido nos autos do RE no 870.947 (Tema no 810 STF). O requerido
também foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação.
Inconformado, apela o IPREVSANTOS, a insistir na inversão do
julgamento. Suscita, preliminarmente, a prescrição do fundo do direito. No mérito, sustenta
que o termo inicial correto a ser considerado é 01/02/1991, a data da integração do autor
aos quadros do Município, e que até a inativação, em 01/12/2009, ele não chegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017650-45.2019.8.26.0562 -Voto no 30.519
3
completar mais de 20 anos de serviço, de modo que não pode auferir quinquênio em
patamar superior a 16%, nos termos do art. 154, §2o, III da Lei no. 4.623/84. Afirma que a
LC no 21/1991 teve declarados inconstitucionais os artigos 5o, §1o, 4o e 7o da LCM
21/1991, que investia em cargo efetivo os servidores do quadro extranumerário sem a
realização de concurso público. Alega, assim, que não pode ser considerada válida a opção
do autor pelo regime estatutário com base na referida Lei, bem como não podem ser
estendidos a eles os benefícios e vantagens estabelecidos no Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais (Lei no. 4.623/84). Aduz, ainda, que o autor não se enquadra nas
exigências estabelecidas pelo ADCT para aquisição da estabilidade no serviço público.
Insiste, assim, na improcedência do pedido (fls. 94/112).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 143/154).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento, com rejeição da matéria preliminar.
Inicialmente, cumpre consignar que, por se tratar de demanda pela
qual se pleiteia a declaração de um direito, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
Como já se decidiu: “As ações que visam à obtenção de
declaração de tempo de serviço, ou seja, que buscam o reconhecimento da existência de
uma relação jurídica, constituem-se em ações declaratórias puras, sendo, portanto,
imprescritíveis.” (STJ. Quinta Turma. AgRg no Ag 623560/RJ; Rel. Ministra LAURITA
VAZ, j. 07/04/2005).
A prescrição, portanto, alcança apenas os proveitos financeiros
decorrentes desta declaração, ou seja, as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos à
propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Assim, rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito
propriamente dito.
Conforme consta dos autos, o autor ingressou no serviço público
municipal em 14/05/1986, como tratorista, admitido como extranumerário, pelo regime
celetista (fl. 21).
Com o advento da Constituição Federal de 1988, ficou determinada
a adoção do regime estatutário como regime jurídico único dos servidores e, para esse fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017650-45.2019.8.26.0562 -Voto no 30.519
4
no Município de Santos, foi editada a Lei Complementar Municipal no 21/91, quando o
autor passou a ser servidor estatutário, a partir de 01/02/1991.
Pois bem.
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Santos (Lei Municipal no 4.623/84), para a percepção do adicional temporal é contado o
tempo de serviço prestado antes da efetivação, a qualquer título, em outro cargo municipal
ou extranumerário, ou seja:
“Art. 79. Na contagem do tempo, para todos os efeitos desta lei,
computar-se-á integralmente;
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do
Município, anteriormente exercido pelo funcionário;”
“Art. 156. Para o efeito da percepção do adicional por tempo de
serviço prestado antes da efetivação, a qualquer título, em outro
lugar cargo público municipal ou como extranumerário
municipal.”
Ademais, não há que distinguir o serviço prestado sob regime
estatutário daquele prestado sob a égide da CLT, eis que a norma em questão não faz essa
diferença, bastando que o serviço seja prestado a ente que integre os quadros da
Administração Pública.
Portanto, tendo em vista a existência de expressa previsão legal, o
serviço prestado pelo autor, como extranumerário, deve ser computado para o cálculo de
suas vantagens pessoais, conforme requerido na inicial.
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja “(...) comprovado
que o autor laborou de 14/05/1986 até 01/12/2009 de forma ininterrupta, faz jus a
obtenção do adicional no patamar de 22% (vinte e dois por cento) e não no importe de
16,00% como faz prova o seu demonstrativo de vencimentos (fls. 17 e 39). O Estatuto dos
Funcionários Públicos de Santos (Lei Municipal 4.623/84) institui o adicional por tempo
de serviço Importa ainda esclarecer que não há se falar em afronta ao art. 169 e
parágrafos da CF, ou aos artigos 21 e seguintes da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), pela decisão proferida, deferindo o recálculo pleiteado, pois o Poder Judiciário é
esfera de poder desvinculada das demais (legislativa e executiva), cabendo-lhe apenas
dirimir as controvérsias que lhe são apresentadas, outorgando às partes o devido direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017650-45.2019.8.26.0562 -Voto no 30.519
5
sem que haja qualquer ingerência de cunho político em suas decisões.” (fl. 96).
Por fim, cumpre consignar que apesar da declaração de
inconstitucionalidade dos arts. 5o, §§1o a 4o e 7 da Lei Complementar no 21/91, nos autos
da ADI no 16.498-0/3, mencionada pelo recorrente, foram mantidas as disposições contidas
no art. 3o da mesma Lei, que submeteu todos os servidores ao regime estatutário, a incluir
expressamente os extranumerários, ou seja:
“Art. 3o Ficam submetidos ao Regime Jurídico Estatutário, além
dos atuais servidores estatutários, aqueles enquadrados nas
seguintes situações:
I - pertencentes ao Quadro Extranumerário;”
Tem-se, assim, que foram assegurados ao extranumerários os
mesmos benefícios dos servidores efetivos em razão das regras de compatibilização de
regimes ocorrida à época da instituição do regime único aos servidores municipais de
Santos.
Portanto, não obstante a declaração de inconstitucionalidade quanto
à forma de investidura no cargo, subsistiu o reconhecimento do direito às vantagens
pecuniárias, hipótese dos autos, em que se discute o tempo de serviço prestado à
Administração Pública, conforme tem decidido esta Corte em casos análogos:
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTOS. 1. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO. Prescrição do fundo de direito afastada.
Aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ. Entendimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal. 2. INGRESSO COMO
SERVIDORA
MUNICIPAL
EXTRANUMERÁRIA.
A
Inconstitucionalidade dos art. 5o, §§ 1o a 4o e art. 7o, da Lei
Complementar Municipal de Santos n° 21/1991, declarada nos
autos da ADI n° 16.498-3, não afastou as disposições contidas no
art. 3°, do mesmo diploma legal, que submeteu todos os
servidores ao regime estatutário, incluindo expressamente os
servidores extranumerários. Hipótese em que foram assegurados
os mesmos benefícios dos servidores efetivos, nas regras de
compatibilização de regime que instituiu regime único aos
servidores municipais de Santos. 3. JUROS MORATÓRIOS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017650-45.2019.8.26.0562 -Voto no 30.519
6
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Entendimento
firmado
no
julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). (...). 4. MODULAÇÃO
DOS EFEITOS. (...). Sentença de procedência mantida. Recursos
desprovidos.
(Apelação Cível 1005165-13.2019.8.26.0562; Relator (a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; j.
17/10/2019)
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO INATIVO Prefeitura
Municipal de Santos Direito ao cômputo do tempo de serviço
prestado ao Município para fins de adicionais por tempo de
serviço
e
licença-prêmio.
Declaração
parcial
de
inconstitucionalidade da LC 21/91 apenas quanto à forma de
investidura
no
cargo
estatutário,
remanescendo
o
reconhecimento do direito às vantagens pecuniárias. Expressa
previsão
legal
no
Estatuto
dos
Servidores
Públicos.
Impossibilidade de criação de regime híbrido. Sentença mantida.
Recurso oficial desprovido.
(Remessa Necessária Cível 1024481-46.2018.8.26.0562; Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; j. 04/12/2019)
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO Servidor Público
Municipal em atividade - Prefeitura Municipal de Santos - Ação
de revisão de contagem de tempo exercido como extranumerário
para todos os fins de direito, especialmente para recálculo dos
quinquênios e aquisição de blocos temporais para a licença-
prêmio - Possibilidade - Previsão contida na Lei Orgânica e no
Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos - Adstrição do
princípio vinculante da legalidade aos atos da Administração -
Direito reconhecido - Precedentes - Prescrição de fundo de direito
não verificada - Súmula 85 do E. STJ Descontos de imposto e
renda e de contribuição previdenciária, sobre as diferenças
devidas, calculados mês a mês e conforme a lei em vigor ao tempo
em que cada verba era devida Aplicação da Lei no 11.960/09 e
do decidido pelo E. STF, em repercussão geral, no tema 810 -
Sentença de procedência parcial mantida - RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.
(Apelação no 1010624-64.2017.8.26.0562. Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei. 1a Câmara de Direito Público. j. 29/11/2017).
Portanto, a r. sentença bem decidiu a questão posta nos autos, e
deve ser mantida tal qual proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017650-45.2019.8.26.0562 -Voto no 30.519
7
Por fim, mantida a procedência do pedido, registro a necessidade de
majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, considerado o trabalho
adicional realizado pelo patrono do autor em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, §11,
do CPC/2015, em percentual a ser arbitrado, oportunamente, na liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §4, II, do mesmo Código.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e nego
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora